Tribunal: TJBA
Processo: 8025845-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025845-74.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ZENILDA MARIA PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
VICENTE OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA JUNIOR, FERNANDO ABAGGE BENGHI

APELADO: PARANA BANCO S/A e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI, VICENTE OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA.

A preliminar de preclusão quanto à compensação deve ser rejeitada, pois o pedido foi expressamente formulado na contestação, não havendo inovação recursal.

A análise documental revela incompatibilidade entre o documento utilizado nas contratações e o válido à época, comprovando a ocorrência de fraude em detrimento da Autora, pensionista do INSS, vítima de uso indevido de dados pessoais após extravio de identidade.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações, por se tratar de fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A ausência de prova técnica idônea acerca da assinatura eletrônica, bem como de comprovante de crédito dos valores em conta da Autora, impede o reconhecimento da legitimidade dos contratos e da compensação pretendida.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e da tese fixada pela Corte Especial do STJ no EAREsp nº 676.608/RS (Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30/03/2021), a repetição do indébito em dobro é cabível sempre que a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, hipótese configurada, inclusive para as cobranças anteriores a 30/03/2021, diante da má-fé do fornecedor.

A falha na prestação do serviço bancário enseja dano moral presumido (“
in re ipsa
”), pois os descontos indevidos sobre benefício previdenciário, de natureza alimentar, comprometem a subsistência e a dignidade da consumidora idosa.

O valor fixado a título de indenização deve ser majorado para R$ 8.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

Os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Diante do não provimento do recurso do Réu, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelações Cíveis nº

8025845-74.2023.8.05.0001,

em que figuram, simultaneamente, como
Apelantes e Apelados -
ZENILDA MARIA PEREIRA DA SILVA e PARANA BANCO S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE RÉ
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/7